Tribunal: TJMT
Processo: 0013237-31.2019.8.11.0042
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0013237-31.2019.8.11.0042
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Estelionato, Apropriação indébita]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), MARCELO SIXTO SCHIAVENIN - CPF: 006.888.579-22 (EMBARGANTE), ALINO CESAR DE MAGALHAES - CPF: 007.352.001-22 (ADVOGADO), ELVIS ANTONIO KLAUK JUNIOR - CPF: 706.688.251-20 (ADVOGADO), THAYS FERNANDA DALAVALLE - CPF: 828.488.741-04 (EMBARGANTE), JOEL HADDAD E FAGUNDES - CPF: 994.839.201-91 (VÍTIMA), JOACI COELHO SILVA - CPF: 325.725.651-53 (VÍTIMA), RENATO CESAR VIANNA GOMES - CPF: 803.358.618-49 (VÍTIMA), LUCIANO ANDRE VIRUEL MARTINEZ - CPF: 711.085.569-49 (VÍTIMA), DIEGO BARBOSA LANZIERI - CPF: 695.226.181-87 (VÍTIMA), JULES ROBERTO IGNACIO DA SILVA - CPF: 961.705.491-49 (VÍTIMA), DONERIO ALVES DE CASTRO JUNIOR - CPF: 706.575.481-20 (VÍTIMA), ELUSMAR MAGGI SHEFFER (VÍTIMA), CAMILA BORGES DE OLIVEIRA CARVALHO - CPF: 901.000.851-72 (VÍTIMA), CLAUDIA MUSSONI ORTOLAN - CPF: 847.084.171-87 (VÍTIMA), LUCIANO MONTEIRO REIS E SILVA - CPF: 785.818.691-49 (VÍTIMA), ISABEL CRISTINA FERREIRA - CPF: 580.639.782-34 (VÍTIMA), MOISES OLIVEIRA DO CARMO - CPF: 487.141.001-34 (VÍTIMA), MARCIANO MARTELLI - CPF: 005.320.081-03 (VÍTIMA), SEVERINO JANUARIO DANTAS - CPF: 659.395.498-53 (VÍTIMA), ADRIANO BEDIN - CPF: 017.724.789-46 (VÍTIMA), RENATO CONSTANTINO DE MENDONCA BRESSAN - CPF: 515.822.951-15 (VÍTIMA), HELIO PALMA DE ARRUDA NETO registrado(a) civilmente como HELIO PALMA DE ARRUDA NETO - CPF: 949.558.591-00 (VÍTIMA), IRONEI MARCIO SANTANA - CPF: 424.485.301-49 (VÍTIMA), ENIVALDO DA ROCHA PEREIRA - CPF: 848.200.041-15 (VÍTIMA), GILBERTO CHECOLI - CPF: 028.015.688-05 (VÍTIMA), JUVENAL PEREIRA DA SILVA - CPF: 078.300.501-63 (VÍTIMA), FERNANDO MAGGI SCHEFFER - CPF: 353.455.601-10 (VÍTIMA), ELZINETE AMANCIO DA SILVA - CPF: 793.893.251-53 (VÍTIMA), NAYARA AMANCIO DA SILVA MELO - CPF: 029.105.451-05 (VÍTIMA), BELCHIOR PRESTES DALLAGNOL - CPF: 001.910.171-67 (VÍTIMA), THIAGO LINHARES FERNANDES - CPF: 711.222.301-68 (ASSISTENTE), VITTOR ARTHUR GALDINO - CPF: 729.096.171-49 (ASSISTENTE), HEDIO TADEU CARLOTO - CPF: 703.855.991-53 (ASSISTENTE), WELLINGTON CORRÊA (ASSISTENTE), MARINE MARTELLI - CPF: 035.456.801-93 (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) Nº 0013237-31.2019.8.11.0042

EMBARGANTE: MARCELO SIXTO SCHIAVENIN

EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA.

DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ARTIGO 619, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame.

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que desproveu o Recurso de Apelação e, de ofício, procedeu à reclassificação parcial das condutas, sem alteração da pena do embargante, mantendo-se a condenação pela prática dos crimes de apropriação indébita e estelionato.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão envolve a suposta omissão/contradição no acórdão em relação à análise do pedido de detração referente ao período em que o embargante permaneceu submetido à medida cautelar de monitoração eletrônica, refletindo, diretamente, no regime inicial de cumprimento da pena imposta.

III. Razões de decidir

3.1. A função dos embargos é esclarecer pontos obscuros, contraditórios ou omissos, não se prestando à rediscussão de mérito da decisão.

3.2. A alegação de ausência de análise sobre a detração penal foi expressamente enfrentada, sendo indeferida ante a inexistência de documentos comprobatórios e a competência do juízo da execução penal.

3.3. O prequestionamento, mesmo quando buscado em sede de embargos, pressupõe a demonstração de vício no julgado, o que não se observa no caso concreto.

IV. Dispositivo e tese

4. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão embargada, sendo cabíveis apenas para sanar omissão, contradição, obscuridade ou ambiguidade, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal.”

“2. O prequestionamento de teses jurídicas pressupõe a existência de vícios no julgado, não sendo admissível a oposição de embargos declaratórios apenas para esse fim”.”.

_____________________________________________________

Dispositivo relevante citado: CPP, art. 619.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgRg no AREsp 1426168/TO; STJ, AgRg no AREsp 1164413/RS; TJMT, ED nº 1005061-41.2020.8.11.0000.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) Nº 0013237-31.2019.8.11.0042

EMBARGANTE: MARCELO SIXTO SCHIAVENIN

EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Embargos de Declaração vertidos contra a decisão colegiada pronunciada no Recurso de Apelação n. 0013237-31.2019.8.11.0042, que, à
unanimidade
, desproveu o apelo interposto em favor de
MARCELO SIXTO SCHIAVENIN
, procedendo, de ofício, à
emendatio libelli
para reclassificar algumas das condutas perpetradas pelo embargante, conservando incólume o
quantum
da pena de 4 anos, 2 meses e 16 dezesseis dias de reclusão, no regime semiaberto, e pagamento de 33 dias-multa, pela prática dos crimes de apropriação indébita e estelionato.

Busca o embargante sanar contradição, nos termos do artigo 619, do Código de Processo Penal.

Para tanto, aduz que: (
i
) houve omissão/contradição na análise do pedido de detração penal referente ao período que o embargante permaneceu submetido à medida cautelar de monitoração eletrônica; (ii) a existência do vício “
gera reflexo direto na definição do regime inicial de cumprimento da pena imposta [...], razão pela qual não pode ser delegada ao Juízo da Execução Penal, mas deve ser realizada pelo próprio Tribunal”
.

Ao final, requer “
que se explicite expressamente no acórdão a possibilidade de exame da detração penal [...] a fim de viabilizar eventual interposição de recurso às instâncias superiores”
[doc. digital n. 30962881].

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) Nº 0013237-31.2019.8.11.0042

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A questão tratada no recurso é um exemplo claro da distorção que diariamente se repete, exaustivamente, na prática forense, com o manuseio inadequado e incorreto deste remédio processual.

Insiste o embargante em usar dos aclaratórios como um mecanismo para
discutir, criticar, questionar o raciocínio jurídico adotado na decisão embargada, finalidade para a qual
eles não se prestam
.

Certa ou errada – pouco importa – a decisão somente será passível de ser atacada na via estreita dos declaratórios se for ambígua, obscura,
contraditória
ou
omissa
em seus termos, isto é, dentro de sua própria estrutura lógico-textual.

Este, aliás, é o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça:

“[...]

Sem a demonstração das hipóteses de cabimento, a rejeição dos embargos de declaração é medida que se impõe, notadamente quando o embargante pretende a rediscussão da questão controvertida para modificar o provimento anterior
”
(EDcl no AgRg no AREsp 1426168/TO, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 04/02/2020, DJe 11/02/2020)

“Para que haja violação ao art. 619 do Código de Processo Penal, é necessário demonstrar que o acórdão embargado efetivamente padece de um dos vícios listados no mencionado dispositivo - ambiguidade, obscuridade, contradição e omissão [...]. Diferentemente do que alega o agravante, a Corte a quo examinou em detalhe todos os argumentos defensivos, apresentando fundamentos suficientes e claros para refutar todas as alegações deduzidas. 2.
Resolvida a questão com fundamentação satisfatória, caso a parte não se conforme com as razões declinadas ou considere a existência de algum equívoco ou erro de julgamento, não são os embargos, que possuem função processual limitada, a via própria para impugnar o julgado ou rediscutir a causa
. Nesse contexto, é possível aferir, de forma manifesta, que a irresignação do recorrente diz respeito, em verdade, ao mérito da condenação, porquanto não foram acolhidas as teses defensivas. Dessarte, tem-se que o fato de não ter sido acolhida a irresignação da parte, apresentando a Corte local fundamentação em sentido contrário, por certo não revela violação do art. 619 do Código de Processo Penal.”
(AgRg no AREsp 1164413/RS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 07/11/2019, DJe 22/11/2019)

“Consoante entendimento remansoso nesta Corte, ‘o recurso dos embargos de declaração, medida processual de contorno bastante rígidos, tem como pressupostos a existência na decisão embargada de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão (artigo 619 do Código de Processo Penal)", sendo "impossível nos declaratórios debater a correção ou desacerto da manifestação colegiada’. (EDcl na APn 691/DF, Rel. Min. JORGE MUSSI, CORTE ESPECIAL, DJe 18/09/2014) [...].” (AgRg no AREsp 1096754/MG, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 03/08/2017, DJe 14/08/2017)

A tese sustentada pela defesa foi analisada –
e refutada
– no acórdão proferido por esta Câmara Criminal, o qual ficou redigido nos seguintes termos:

EMENTA. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ESTELIONATO, DISPOSIÇÃO DE COISA ALHEIA COMO PRÓPRIA E APROPRIAÇÃO INDÉBITA MAJORADA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. PRELIMINAR: PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. ADITAMENTO DA DENÚNCIA. INCLUSÃO DE NOVAS VÍTIMAS E FATOS DELITUOSOS. ALTERAÇÃO SUBSTANCIAL. MARCO INTERRUPTIVO. INOCORRÊNCIA DO TRANSCURSO DO LAPSO TEMPORAL PREVISTO EM LEI. MÉRITO: PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVAS DA MATERIALIDADE E AUTORIA DOS CRIMES. IMPOSSIBILIDADE. RELATO FIRME E COERENTE DAS VÍTIMAS EM AMBAS AS FASES DA PERSECUÇÃO PENAL. PRESCINDIBILIDADE DE LAUDO PERICIAL PARA AFERIÇÃO DO PAGAMENTO DE PARTE DOS VALORES. DOLO DEMONSTRADO. PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO. RECLASSIFICAÇÃO DOS FATOS. EMENDATIO LIBELLI. ADEQUAÇÃO DAS TIPIFICAÇÕES [ESTELIONATO, APROPRIAÇÃO INDÉBITA E FURTO QUALIFICADO] SEM ALTERAÇÃO DO QUANTUM FINAL DAS REPRIMENDAS. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. INVIABILIDADE. DELITOS COMETIDOS CONTRA VÍTIMAS DISTINTAS, EM CONTEXTOS DIVERSOS E COM DESÍGNIOS AUTÔNOMOS. SUBSTITUIÇÃO DA PENA POR RESTRITIVA DE DIREITOS INVIÁVEL.
DETRAÇÃO PENAL. PERÍODO DE CUMPRIMENTO REFERENTE ÀS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. RECOLHIMENTO NOTURNO. APLICAÇÃO DO TEMA N. 1155 DO STJ. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO CONCRETA PARA EFETIVAÇÃO DA MEDIDA. ANÁLISE POSTERGADA AO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS
. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. Caso em exame.

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou os réus por 23 crimes de apropriação indébita (art. 168, §1º, III, CP) e 4 crimes de estelionato (art. 171, §2º, I, CP), todos em continuidade delitiva e concurso material.

II. Questões em discussão.

2. São cinco as questões em discussão: (i) se a ausência de perícia contábil compromete a comprovação da materialidade do crime de apropriação indébita; (ii) se houve prescrição da pretensão punitiva entre marcos interruptivos; (iii) se a prova é suficiente para a condenação dos recorrentes; (iv) se há absorção de crimes pelo princípio da consunção; (v) se é possível a substituição da pena privativa de liberdade e o
reconhecimento de detração da pena de Marcelo
.

III. Razões de decidir.

3.1. A ausência de prova pericial não compromete a materialidade do crime de apropriação indébita, sendo suprida por prova documental e testemunhal.

3.2. Não se verifica a prescrição, ante o recebimento do aditamento da denúncia como marco interruptivo válido, sobretudo em razão da alteração substancial de fatos e elementos dos crimes.

3.3. A autoria e a materialidade foram demonstradas pela prova judicializada, inclusive pela confissão parcial e pelos relatos firmes e coerentes das vítimas.

3.4. Reclassificadas, de ofício, 11 condutas como estelionato (art. 171, §2º, I, CP), uma como furto qualificado (art. 155, §4º, II, CP), com manutenção do mesmo conjunto fático (emendatio libelli), sem agravamento da pena.

3.5. Inviável a aplicação da consunção entre apropriação indébita e estelionato, por ausência de nexo de meio-fim e diversidade de vítimas.

3.6. Indeferida a substituição das penas privativas de liberdade, por excederem 4 anos de reclusão.

3.7. Rejeitada a detração na instância recursal, ante a ausência de comprovação documental mínima e a competência do juízo da execução penal para exame da matéria
.

IV. Dispositivo e tese

4. Preliminares rejeitadas. Recursos desprovidos. De ofício, reclassificação parcial das condutas, sem alteração da pena.

Teses de julgamento: “1. É válida a interrupção da prescrição pela decisão que recebe aditamento à denúncia, quando este altera substancialmente os fatos imputados ou inclui novas vítimas e imputações.”

“2. A ausência de prova pericial não inviabiliza a comprovação da materialidade do crime de apropriação indébita, quando suprida por elementos documentais e testemunhais colhidos sob o crivo do contraditório.”

“3. O crime de estelionato se caracteriza quando o agente, mediante ardil ou fraude, induz a vítima em erro para obter vantagem ilícita, ainda que a posse inicial do bem tenha se dado em razão de confiança”

“4. A materialidade e a autoria do crime de apropriação indébita podem ser demonstradas por meio de prova documental e testemunhal colhidas sob contraditório judicial, sendo dispensável a produção de prova pericial bancária, especialmente quando o próprio réu reconhece o não repasse integral dos valores a que estava obrigado.”

“5. A reclassificação jurídica dos fatos (emendatio libelli) pode ser realizada pelo Tribunal, de ofício, em recurso exclusivo da defesa, desde que mantida a descrição fática da denúncia e respeitado o princípio da non reformatio in pejus”.

“6. É inviável a aplicação do princípio da consunção entre os crimes de apropriação indébita e estelionato quando cometidos contra vítimas distintas e em contextos autônomos, com elementos subjetivos e objetivos diversos”.

“7. Não é cabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos quando a pena total aplicada ultrapassa o limite de 4 (quatro) anos, conforme dispõe o art. 44, I, do Código Penal.”

“8.
A análise da detração penal referente ao cumprimento de medidas cautelares diversas da prisão, como recolhimento domiciliar noturno e monitoramento eletrônico, compete ao juízo da execução penal, salvo quando interfira na fixação do regime inicial e houver prova inequívoca nos autos
.”

_______________________________________________

Dispositivos relevantes: CP, arts. 168, §1º, III; 171, §2º, I e §4º; 155, §4º, II; CPP, arts. 383, 617, 109, 110, 117, 119, 44, §2º

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 2.205.006/SC; STJ, AgRg no HC 738.411/ES; STJ, REsp 1.977.135/SC e 1.978.322/SC (Tema 1155); TJPR, ApCrim 0015626-98.2020.8.16.0014; TJDFT, ApCrim 0020561-43.2009.8.07.0007; TJMS, ApCrim 0001060-22.2019.8.12.0005

In casu
, fiz questão de frisar que se mostrou inviável a análise do pedido de detração porquanto a defesa do embargante não juntou aos autos nenhum documento hábil para comprovar a alegação de ter preenchido os requisitos para o benefício, tais como certidão expedida pela Secretaria do Juízo, extrato de sistema especializado ou outro elemento probatório idôneo
.

E acrescentei que “
à míngua de documentação mínima que comprove a veracidade da alegação, impõe-se o indeferimento do pedido nesta instância, sob pena de supressão de instância e julgamento prematuro de matéria afeta ao Juízo da Execução Penal, a quem compete verificar o atendimento dos requisitos objetivos e subjetivos para concessão de benefícios no curso da execução da pena”.

Ademais, a despeito da minha posição pessoal, prevalece o entendimento de que “
o julgador não é obrigado a discorrer sobre todos os argumentos levantados pelas partes, mas sim decidir a contento, nos limites da lide que lhe foi proposta, fundamentando o seu entendimento de acordo com o seu livre convencimento, baseado nos aspectos pertinentes à hipótese
sub judice
e com a legislação que entender aplicável ao caso concreto
” [STJ - AgInt no AREsp 1400882/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 24/09/2019, DJe 30/09/2019].

Por mais que pareça óbvio, é preciso salientar que o inconformismo da parte com o resultado da decisão não é motivo para interposição de embargos de declaração, afinal, entendendo que a decisão ofende o direito aplicável ao caso, deve manejar a espécie recursal adequada à verbalização de sua irresignação.

Com efeito, havendo o nítido propósito de rejulgamento das matérias pelo Tribunal e não se constatando nenhum dos vícios do artigo 619, do Código de Processo Penal,
inviável
o acolhimento dos aclaratórios.

Destaco os seguintes julgados:

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS EM FACE DE ACÓRDÃO PROFERIDO EM APELAÇÃO CRIMINAL. ALEGADA A EXISTÊNCIA DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NO ARESTO. VÍCIOS NÃO VERIFICADOS. MERA INTENÇÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA E REAVALIAÇÃO DAS PROVAS [...] PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS [...] III. Razões de decidir 4. Não foi verificada a existência de qualquer contradição ou omissão no acórdão recorrido. O embargante busca, na realidade, a rediscussão de matéria já analisada e decidida, mediante a reavaliação do acervo probatório em prol do acolhimento da pretensão absolutória formulada em sua defesa, o que extrapola os limites dos embargos de declaração [...] IV. Dispositivo e tese 6. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos. Tese de julgamento: “Os embargos de declaração não se destinam à rediscussão de matéria decidida, salvo quando constatada omissão, contradição ou obscuridade no julgado [...]”
(N.U 0031987-86.2016.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 23/10/2024, Publicado no DJE 25/10/2024)

“[...] Os Embargos de Declaração não se prestam para rediscussão de matéria já decidida em recurso de Apelação Criminal, impondo-se observar os limites do referido recurso (art. 619, CPP), de forma, que inexistindo a alegada omissão, obscuridade e/ou contradição, impõe-se que seja negado provimento, especialmente, se os embargantes se limitam à alegação de teses já analisadas no apelo e em clara observância ao art. 93, inc. IX da CF [...]”
(N.U 0001871-27.2010.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 24/01/2024, Publicado no DJE 27/01/2024)

“A interposição de embargos de declaração não se apresenta justificável quando “da simples leitura do acórdão embargado depreende-se que a matéria posta nos autos restou clara e explicitamente apreciada” (TJMT, ED N.U 0044697-07.2015.8.11.0000). O prequestionamento, mesmo em sede de recurso aclaratório, pressupõe a demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou ambiguidade (STJ, ED no AgRg no AREsp nº 109.858/SP; TJMT, ED nº 0095881-94.2018.8.11.0000).”
(ED nº 1005061-41.2020.8.11.0000, Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, 20.07.2020)

Por fim, o prequestionamento, mesmo em sede de embargos declaratórios, pressupõe a demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou ambiguidade, segundo premissas das Câmaras Criminais deste Sodalício,
o que não restou comprovado
. Confira-se:

“[...] Para fins de prequestionamento, não é necessária a menção expressa dos dispositivos de lei invocados pela parte, uma vez que os Tribunais Superiores admitem o prequestionamento implícito, bastando que a matéria de fundo tenha sido analisada por ocasião do julgamento de mérito. Além disso, o acolhimento dos embargos de declaração, mesmo para prequestionamento, depende da demonstração de algum dos vícios descritos no artigo 619 do Código de Processo Penal [...]
(N.U 0001523-92.2018.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, HELIO NISHIYAMA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 28/01/2025, Publicado no DJE 31/01/2025)

“[...] Mesmo para fins de prequestionamento em sede de embargos de declaração, afigura-se imprescindível a demonstração de um dos vícios descritos no art. 619 do CPP, o que não ocorre na espécie [...]”
(N.U 1009538-90.2023.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 29/01/2025, Publicado no DJE 04/02/2025)

“[...] Mesmo nos embargos de declaração com objetivo de prequestionamento, mostra-se necessária a configuração de uma das hipóteses de seu cabimento (art. 619 do Código de Processo Penal)” (TJMT, ED nº 0012813-74.2017.8.11.0004), o que não se verifica no caso. Recurso desprovido [...]”
(N.U 0003208-91.2019.8.11.0018, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 30/07/2024, Publicado no DJE 05/08/2024)

À vista do exposto,
REJEITO

os Embargos de Declaração opostos por
MARCELO SIXTO SCHIAVENIN
, mantendo-se inalterado o acórdão hostilizado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2025